Tribunal: STF
Processo: RE 96875
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIMOV - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SER EXAMINADO NOS LIMITES EM QUE É COLOCADO. OUTROSSIM, NÃO HAVENDO CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE QUANTO AOS LIMITES DO APELO FORMULADO, NÃO PROCEDEM OS EMBARGOS. SUA REJEIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DELFIN RIO S.A. SEU ACOLHIMENTO EM PARTE, A FIM DE SE ADMITIR A ACUMULAÇÃO DOS JUROS VENCIDOS AOS SALDOS LÍQUIDOS EM CONTA CORRENTE ANO A ANO.